Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-55.2020.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-55.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GENIVAL FREITAS DE NOVAES - CNPJ: 12.008.341/0001-92 (APELANTE), GENIVAL FREITAS DE NOVAES - CPF: 214.979.235-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – EVIDENCIADO – BUSCA REALIZADA – CONVÊNIOS – SISTEMAS – ÓRGÃOS PÚBLICOS – REGULARIDADE DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Admite-se a
citação
por
edital
após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §

3º, do CPC.

2.

N
a hipótese,
constata-se que
houve o esgotamento das tentativas de localização do
requerido,
anteriormente à
citação
por
edital
, já que foram realizadas diversas tentativas de
citação
e
buscas
em cadastros de órgãos públicos, pelo que
se conclui
pela regularidade do ato de cientificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Genival Freitas de Moraes ME (nome fantasia GN Serviços) e Genival Freitas de Moraes

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Monitória
ajuizada por
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT

e improcedentes os embargos monitórios,
para
constituir de pleno direito o título executivo judicial.
P
or conseguinte,
condenou
o
s
requerido
s ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
10% (dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
.

Irresignado, nas razões recursais, o apelante
argui, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada, diante do não esgotamento das vias existentes para a localização do apelante.

Alega que
não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico, energia.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 218530722.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação
monitória, movida pel
a Cooperativa apelada, em face dos apelantes.

Em síntese, pretende a
Cooperativa
o recebimento do valor de R$ 33.257,1
2,
oriundo de contrato bancário de concessão de limite de crédito vinculada à conta corrente n. 08655-5, de titularidade dos requeridos.

Revela a Cooperativa que e
mpreendidas várias diligências para tentativa de citação pessoal dos demandados, restaram todas frustradas, conforme se infere dos autos, razão pela qual, determinou-se a citação por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial (
id
18530689
)
.

Pois bem, o cerne da controvérsia é apurar se nula a citação por edital realizada, por ausência de esgotamento das vias existentes para a localização do endereço do requerido
/apelante.

É sabido que a c
itação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa.

Em regra, é ato pessoal “indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da petição inicial e improcedência liminar)
”
.
1

Com efeito,
possui
o requerido o
direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a
c
itação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.

Como alternativa excepcional à
c
itação pessoal do réu, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de
cit
ação por
e
dital, prevista entre os artigos 256 e 259.

Porém, a
citação por edital
é a
‘
ultima

ratio
’
, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu.

Conforme consta dos autos, foram tentadas diversas tentativas de
c
itação do
requerido, no entanto,
todas as diligências retorna
ram
infrutíferas.

Observa-se da manifestação da Cooperativa apelada, de id 218530686, que postulou pela consulta do endereço do requerido/apelante, junto aos sistemas de convênio existentes entre o Tribunal e os órgãos públicos, passíveis de indicação do endereço da parte,
Infojud
,
Sisbajud
,
SIEL
,
Renajud
,
Serasajud
, tendo o pedido sido deferido na decisão de id 218530689
, cujo resultado e
possíveis
endereços localizados foram juntados aos autos no id 218530690, id
21853069
1, id
21853069
3, id
21853069
4 e id
21853069
5.

Desta forma, a
parte autora, ora apelada, então, apresentou requerimento para realização em um dos endereços apresentados,
de maneira que procedeu ao esgotamento dos meios descrito na normativa legal.

Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil:

"A citação por edital será feita:

(...)

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Portanto, em que pesem os argumentos do apelante,
entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do réu anteriormente à
citação
por
edital
, já que foram realizadas diversas tentativas de
citação
e
buscas
em cadastros de órgãos públicos, pelo que concluo pela regularidade do ato de cientificação.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PROCEDÊNCIA
– DIVERSAS TENTATIVAS
FRUSTRADAS
DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –CITAÇÃOPOREDITAL– CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que acitaçãoporeditalconstitui medida excepcional, somente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora
”
.
(
N.U
1008492-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CITAÇÃOPOREDITAL- ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada
pelo próprio magistrado, acitaçãoporeditalé válida.
(
N.U
0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
publicado
no
DJE
21/01/2021
)
(Destaquei).

Diante dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024